Tribunal: TJMT
Processo: 1028903-36.2023.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028903-36.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEIVID HENRIQUE ALVES CASTRO - CPF: 063.054.781-55 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEITON GONCALVES PIAU - CPF: 667.533.411-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JISLEY DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 006.580.331-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILZA ALVARENGA LIMA - CPF: 023.826.261-86 (VÍTIMA), Claudio Ney da Silva (ASSISTENTE), Azely Alvarenga da Silva (ASSISTENTE), Emilly Caroline (VÍTIMA), EMILLY CAROLINE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1028903-36.2023.8.11.0003

APELANTE: DEIVID HENRIQUE ALVES CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – DELITOS DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL E 24-A DA LEI Nº 11.340/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITEADO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE À CULPABILIDADE DO AGENTE – PERTINÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – VETOR EQUIVOCADAMENTE VALORADO – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

“
A mera ciência da ilicitude do seu comportamento e a possibilidade de agir de forma diversa não justificam a valoração negativa de tal vetor
” (STJ, AgRg no HC n. 770.059/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1028903-36.2023.8.11.0003

APELANTE: DEIVID HENRIQUE ALVES CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DEIVID HENRIQUE ALVES CASTRO
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título indenizatório, pela prática dos delitos previstos no art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
(cf. Id. n.º 188423690)
.

Em apertada síntese, a defesa sustenta que “
a decisão exarada acabou reanalisando a culpabilidade em sentido estrito no momento de dosar a pena, gerando um indesejado bis in idem
”.

Por esse motivo, postula o reajuste da pena mediante o afastamento, na primeira fase da dosimetria, da circunstância judicial relacionada à culpabilidade, ou, caso mantida, a adoção do “
critério de 1/6 sobre a pena mínima ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima
” (cf. Id. n.º 188423699)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 188423700).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (cf. Id. n.º 181228219).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1028903-36.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou DEIVID HENRIQUE ALVES CASTRO como incurso nas disposições do art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 188423660):

“[...] porque em 26/08/2023, por volta das 13h, na residência da vítima, na Rua Três, Bairro Jardim Serra Dourada, Rondonópolis, com consciência e vontade, com atos e ações, descumpriu decisão judicial que deferiram medidas protetivas de urgência no processo 1024489-92.2023.8.11.0003 dessa vara especializada; e, com consciência e vontade, por palavras e mensagens de celular, ameaçou de causar mal injusto e grave a enteada Emilly Caroline e a ex-companheira Adenilza Alvarenga Lima, conforme BOPM 2023.241648, declarações da vítima e representação criminal.

Consta que o denunciado e a vítima Adenilza eram conviventes e estavam separados há 1 mês.

Consta que a vítima Emilly era filha da vítima Adenilza. Consta que o denunciado foi citado das medidas protetivas do processo 1024489-92.2023.8.11.0003 dessa vara especializada em 15/8/2023.

No dia, hora e local dos fatos, descumprindo a decisão judicial que deferiu as medidas protetivas, por mensagens via aplicativo whatsapp, o denunciado disse para vítima Adenilza que pegaria a vítima Emilly quando ela estivesse sozinha. Em seguida, o denunciado foi na residência da vítima Adenilza buscar as roupas dele, gritou e disse que onde encontrasse a vítima Adenilza iria matá-la.

A polícia militar foi acionada e o denunciado preso em flagrante delito. Interrogado, o denunciado confessou parcialmente os fatos [...]”.

Como dito, após regular trâmite processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando o acusado à pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção pela prática dos delitos de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Oportuno transcrever trecho da sentença:

“
Do crime de ameaça:

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena do crime de ameaça:

I – Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e devia ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não ostenta.

III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

V – As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI – Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço
agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Diante disso, agravo em 15 (quinze) dias a pena do acusado.

Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma circunstância atenuante.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira e última fase de aplicação da pena, não existem causas de aumento e/ou diminuição de pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo a pena definitiva em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Do crime de Descumprimento de Medida Protetiva:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 24-A da Lei 11.340/2006, passo a dosar a pena pelo crime de descumprimento de medida protetiva:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.

III – sobre a conduta social e personalidade não há dados/laudos específicos para análise.

IV - No que tange ao motivo do crime são inerentes ao tipo penal.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, não incide a agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, eis que o legislados já previu tal condição para o crime em questão, sob pena de se incorrer em bis in idem.

Desse modo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 04 (quatro) meses de detenção.

Na terceira e última fase de aplicação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Portanto, mantenho a pena no quantum já fixado, qual seja, de 04 (quatro) meses de detenção.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso buscando o afastamento da circunstância judicial negativamente valorada, atinente à culpabilidade, ou, caso mantida, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

O pleito comporta provimento.

Isso porque a exasperação da pena-base, decorrente da valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade do agente, não só
excede os parâmetros jurisprudenciais
, como também
carece de uma fundamentação idônea
.

Para efeitos de individualização da pena, a referida circunstância judicial deve ser interpretada como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja,
o grau de censura atribuído ao comportamento praticado pelo réu
, não se tratando, aqui, da simples constatação da presença dos elementos essenciais da culpabilidade, a saber: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.

Resumindo, “
a mera ciência da ilicitude do seu comportamento e a possibilidade de agir de forma diversa
não justificam a valoração negativa de tal vetor
” (STJ, AgRg no HC n. 770.059/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

Ademais, embora não se despreze a possibilidade de que o sentimento de intimidação vivenciado pela vítima tenha sido intenso e a reprovabilidade da conduta acentuada, tais aspectos não foram devidamente explorados pelo Juízo quando da exasperação da pena-base, tornando
inviável a manutenção do incremento devido à ausência de uma fundamentação concreta
.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. VALORAÇÃO INDEVIDA DOS VETORES DO ART. 59. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO À CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E PERSONALIDADE DO AGENTE. CONCURSO FORMAL. EXASPERAÇÃO EXCESSIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Inquéritos e ações penais em curso são meios absolutamente inidôneos à exasperação da pena-base, consoante entendimento pacificado no Enunciado Sumular n.º 444 desta Corte Superior.
2. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal por meio de referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar correspondente exasperação. In casu, a mera menção à personalidade degenerada, voltada à prática de delitos, configura fundamentação genérica e, portanto, não se presta ao robustecimento da reprimenda. 3. A potencial consciência da ilicitude é pressuposto do conceito analítico de crime urdido pela teoria normativa pura da culpabilidade. O conceito de culpabilidade a que remete o art. 59 do Diploma Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada ou o resultado produzido, de sorte que a gravidade concreta do caso sub judice importaria na necessidade de agravamento da pena. Assim, não é admissível valoração negativa da culpabilidade sob a justificativa de que o Agente tinha plena consciência da ilicitude de suas ações, conforme ocorreu na espécie.
4. Não há falar em ilegalidade na fundamentação atinente às circunstâncias e às consequências do crime. Segundo a jurisprudência prevalente, o concurso de qualificadoras autoriza a valoração negativa, das excedentes, no âmbito das circunstâncias judiciais ou agravantes. O resultado da conduta delitiva extrapola a normalidade do tipo, uma vez que a vítima deixou desamparado filho recém-nascido, fato que certamente denota a maior gravidade da conduta e justifica a imposição de sanção mais gravosa. 5. Em se tratando de concurso formal, é assente na jurisprudência desta Corte Superior o entendimento de que o número de delitos em concurso é o parâmetro adequado para determinação do quantum de aumento. Na espécie, em face do número de delitos - dois homicídios -, deve ser redimensionado o quantum de aumento de 1/3 para 1/6.6. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida a fim de redimensionar a pena definitiva do Paciente para 14 (quatorze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado [...]”.
(HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/6/2019, DJe 17/6/2019).

Feitas essas considerações, partindo-se do pressuposto de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático - assim como os elementos inerentes ao próprio tipo penal -, não servem de fundamento para a majoração da pena-base,
afasto a circunstância judicial negativamente valorada, fixando, desde logo, a pena-base de ambos os delitos no mínimo legal
.

Na segunda fase, em virtude do reconhecimento da circunstância agravante descrita no art. 61, II, “f”, do Código Penal, aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base – 01 (um) mês de detenção e 03 (três) meses de detenção –, elevando a reprimenda corporal para
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
no que se refere ao crime de ameaça, e
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
quanto ao delito de descumprimento de medidas protetivas.

Ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição, torno definitivas as penas anteriormente fixadas, as quais, somadas, nos termos do art. 69,
caput
, do Código Penal, totalizam
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para afastar a circunstância judicial negativamente valorada, atinente à culpabilidade do agente, reduzindo a pena imposta a DEIVID HENRIQUE ALVES CASTRO para
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024